Tribunal: TJBA
Processo: 8032845-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032845-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANA BARRETO NEVES

AGRAVADO: LOCADORA RAUGITOP LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE FERREIRA AMAZONAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS. SERVIÇO DE TÁXI – SETAX. TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PUNITIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu tutela de urgência para determinar a transferência, no prazo de 10 dias, de autorizações do SETAX referentes aos procedimentos administrativos nº 38788/2025 e nº 235894/2024. A parte agravada alegou ser legítima detentora das autorizações e sustentou ausência de processo administrativo punitivo que fundamentasse o indeferimento, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a transferência de autorizações do serviço de táxi (SETAX), na ausência de processo administrativo punitivo que impeça tal ato; e verificar se estão presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra essa decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar quando presentes a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia do provimento final, requisitos adequadamente demonstrados no caso concreto.

A Lei Municipal nº 9.283/2017, em seus arts. 17 e 18, permite a transferência inter vivos das autorizações do SETAX independentemente da situação cadastral do autorizatário anterior, exigindo apenas o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da norma.

O indeferimento do pedido de transferência, fundado em ausência de vistoria recente ou de veículo vinculado, sem respaldo legal direto, configura extrapolação administrativa, por impor exigências não previstas para essa fase do procedimento.

Eventuais infrações à regularidade da autorização devem ser apuradas por meio de processo administrativo próprio, com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 76 da Lei Municipal nº 9.283/2017.

A ausência de veículo vinculado não constitui óbice definitivo à tramitação do pedido, podendo ser sanada no curso do procedimento.

A negativa administrativa violou os princípios da legalidade (CF, art. 5º, II), do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de restringir indevidamente o exercício da atividade econômica (CF, art. 170, parágrafo único).

Não há risco de dano irreversível à Administração que justifique a suspensão da decisão liminar, uma vez que a regularidade da transferência pode ser verificada posteriormente, no momento do cadastro do novo autorizatário.

A superveniência de fato novo – a efetiva transferência das autorizações pelo próprio Município, com a consequente extinção do mandado de segurança por perda de objeto (CPC, art. 485, VI) – afasta o interesse recursal e confirma a legalidade da decisão agravada.

Prejudicado o Agravo Interno interposto, diante da substituição da decisão monocrática pelo presente acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoridade administrativa não pode indeferir, de plano, pedido de transferência de autorização para serviço de táxi com base em exigências não previstas na legislação de regência, sob pena de violar os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A ausência de veículo vinculado à autorização não constitui óbice absoluto à sua transferência, podendo ser sanada no curso do procedimento.

A superveniência de fato que extingue o objeto do mandado de segurança afasta o interesse recursal e confirma a regularidade da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV; art. 170, parágrafo único. Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Lei Municipal nº 9.283/2017, arts. 10, 17, 18 e 76. CPC, art. 485, VI.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8032845-60.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e agravado
LOCADORA RAUGITOP LTDA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravado interno interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.